Tribunal: TJMT
Processo: 1002331-28.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002331-28.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 15.099.369/0001-70 (AGRAVADO), JOAO EUSTAQUIO DO NASCIMENTO - CPF: 255.309.686-00 (AGRAVADO), TRANSMIL-TRANSPORTES COLETIVOS DE UBERABA LTDA - CNPJ: 41.896.523/0001-45 (AGRAVADO), MARCIA APARECIDA MENDANHA BUENO CAMPELO - CPF: 466.699.571-49 (AGRAVADO), ANISIO JOSE BUENO - CPF: 016.786.257-01 (AGRAVADO), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (AGRAVADO), BALTAZAR JOSE DE SOUSA - CPF: 023.644.841-20 (AGRAVADO), ANISIO BUENO JUNIOR - CPF: 452.364.536-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO - MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - O JUÍZO FALIMENTAR É COMPETENTE PARA ANALISAR APENAS OS ATOS QUE IMPLIQUEM EM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL - PRECEDENTES DO STJ - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

“
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública não se suspende com o deferimento da recuperação judicial, de modo que o respectivo juízo permanece competente para o processamento e julgamento da ação executiva. Entretanto, quaisquer atos tendentes a restringir o patrimônio da empresa recuperanda, sejam eles de constrição ou de alienação, somente se legitimam com a anuência do Juízo Falimentar (AgInt no CC 140.021/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 22/08/2016).”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
Barratur Transporte e Turismo Ltda - ME e Outros
, em que o juízo
a quo
declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 5a Vara Cível de Falências de Manaus/AM, por ser o juízo universal da recuperação judicial.

O agravante relata que o executivo fiscal possui como um dos devedores empresa em recuperação judicial e por esse motivo o Magistrado a quo declinou da competência para julgar a execução fiscal em trâmite naquele juízo.

Afirma que a Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 5o prevê que a competência para processar e julgar a execução da dívida ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro juízo, inclusive o da recuperação judicial.

Aduz que o fato de, inicialmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ter contrariado os interesses desse executivo fiscal, firmando entendimento de que, embora a execução fiscal não se suspenda em razão do deferimento da recuperação judicial da empresa, submetem-se ao crivo do juízo universal apenas os atos de alienação voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em recuperação, em homenagem ao princípio da preservação da empresa, em nada modifica a competência para a apreciação do processo de execução fiscal e o seu processamento.

Logo, defende que os autos do processo de execução fiscal não devem ser remetidos ao juízo da recuperação judicial, pois este não detém competência para o processamento do feito, mas tão somente para decidir sobre questões pontuais do processo de execução, qual seja a constrição de bens, tudo para não prejudicar a tentativa de recuperação financeira da empresa.

Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, que declarou a incompetência do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, remetendo os autos ao juízo da 5a Vara Cível e de Falências da Comarca de Manaus/AM.

Foi deferido defiro o efeito suspensivo ativo, tão somente para determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal no Juízo de origem, 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
(Id. 1813283).

Não foram apresentadas contrarrazões pelos agravados (certidão Id. 2266523).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
Barratur Transporte e Turismo Ltda - ME e Outros
, em que o juízo a quo declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 5a Vara Cível de Falências de Manaus/AM, por ser o juízo universal da recuperação judicial.

O recurso de agravo de instrumento merece provimento.

In casu
, o agravante ajuizou a ação de execução fiscal no intento de satisfazer débito inscrito em dívida ativa, representado pela CDA no 20102596.

O Magistrado singular declinou da competência sob o fundamento de que o juízo da execução fiscal não tem competência para deliberar sobre pedido de penhora de bens e ativos de empresa em recuperação judicial, entendendo que este pedido deve ser direcionado para o juízo universal da falência.

Cumpre analisar, então, se existe legalidade para que as ações (execução fiscal e recuperação judicial) sejam reunidas e apreciadas por um único Juízo, qual seja, por aquele responsável pelo processamento da recuperação, para o qual está sendo remetido os autos executórios.

Ocorre que, o STJ não declarou a inconstitucionalidade do art. 6o, §7o, da Lei no 11.101/2005, do art. 187, caput, do Código Tributário Nacional, e dos artigos 5o e 29, caput, ambos da Lei no 6.830/1980, no sentido de que são vedados atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial, em obediência ao princípio da preservação da empresa.

Em verdade, o STJ se limitou a interpretar tais dispositivos, concluindo que a execução fiscal não se suspende em face do deferimento do pedido de recuperação judicial, de modo que os atos de citação, de penhora, bem como a análise de embargos ou da exceção de pré-executividade são submetidos ao crivo do juízo da Ação Executiva.

Em outras palavras, caberá ao juízo universal da Recuperação Judicial unicamente os atos de alienação ou constrição voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em recuperação, isto é, que comprometam a satisfação do plano de reorganização da empresa, em homenagem ao princípio da preservação.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. EDIÇÃO DA LEI N. 13.043, DE 13.11.2014. PARCELAMENTO DE CRÉDITOS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA MANTIDA.1. O prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/05, deverá se dar perante o juízo competente, ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora, exceto a apreensão e alienação de bens. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no AgRg no CC 81.922/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 04/03/2016). (destaquei)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. REEXAME PROBATÓRIO
. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o deferimento do processamento de recuperação judicial não é capaz de suspender, por si só, as execuções fiscais. Contudo, nos termos do art. 6o, § 7o, da Lei n. 11.101/05, os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser obstados enquanto mantida essa condição (AgRg no REsp 1.519.405/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 6/5/2015). 2. Não cabe, na via especial, rever entendimento da Corte de origem de que não há prova de que a penhora signifique a impossibilidade de continuidade da empresa. Inteligência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 779.631/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016). (destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento da egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO - REJEIÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR - MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - O JUÍZO FALIMENTAR É COMPETENTE PARA ANALISAR APENAS OS ATOS QUE IMPLIQUEM EM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública não se suspende com o deferimento da recuperação judicial, de modo que o respectivo juízo permanece competente para o processamento e julgamento da ação executiva. Entretanto, quaisquer atos tendentes a restringir o patrimônio da empresa recuperanda, sejam eles de constrição ou de alienação, somente se legitimam com a anuência do Juízo Falimentar (AgInt no CC 140.021/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 22/08/2016
).”
(AI 4621/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 18/11/2016). (destaquei)

E nem poderia ser diferente, haja vista que, muito embora a ação executiva não tenha seu trâmite suspenso, os atos judiciais que reduzam o patrimônio da sociedade recuperanda não podem ser praticados por juízo diverso do que é competente para o processamento de sua recuperação judicial, afastando-se, portanto, a interpretação literal do art. 6o, §7o, da Lei 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar o cumprimento do respectivo plano.

Sendo assim, diante do posicionamento majoritário da Corte Superior, é de rigor o reconhecimento da competência do Juízo da Comarca de Barra do Garças para processar e julgar a Execução Fiscal manejada pelo agravante, ressaltando-se, contudo, que os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser submetidos ao crivo do Juízo da 5a Vara Cível e de Falências de Manaus/AM.

Com essas considerações,
dou provimento
ao presente recurso, para determinar o prosseguimento da Ação de Execução Fiscal sob o n.o 632/2010, 9254-56.2010.811.0004 - código 104252, no juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020